Tribunal: TJSP
Processo: 1500894-81.2020.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (artigo 35 da Lei no 11.343/06). Investigação policial com registros fotográficos e depoimentos dos investigadores. Provas da participação de GERSON e MARCOS na associação. Imputação não demonstrada quanto a JÉSSYKA e LARISSA. Rés conhecidas apenas no momento da prisão em flagrante. Ausência de provas robustas quanto à estabilidade e permanência do vínculo entre as rés e

Ementa:
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (artigo 35 da Lei no 11.343/06). Investigação policial com registros fotográficos e depoimentos dos investigadores. Provas da participação de GERSON e MARCOS na associação. Imputação não demonstrada quanto a JÉSSYKA e LARISSA. Rés conhecidas apenas no momento da prisão em flagrante. Ausência de provas robustas quanto à estabilidade e permanência do vínculo entre as rés e demais corréus. Princípio do in dubio pro reo. Absolvição das rés. TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de 32 porções de cocaína com JÉSSYKA e LARISSA, 308 porções de cocaína na casa de LARISSA e em poder de MARCOS e 1 porção a granel de cocaína e petrechos para o tráfico na casa de GERSON. Materialidade e autoria do tráfico demonstradas. Prisão em flagrante delito de JÉSSYKA, LARISSA e MARCOS. Investigação policial prévia. Confissão de JÉSSYKA e negativa isolada dos corréus. Depoimento dos policiais que participaram da abordagem. Suficiência do conjunto probatório para a condenação. Penas. Aplicação do redutor previsto no parágrafo 4o, do artigo 33 da Lei de Drogas às rés absolvidas quanto ao delito de associação. Rés primárias e circunstâncias favoráveis. Aplicação de maior redutor para JÉSSYKA, em razão da quantidade de droga encontrada em seu poder. Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Circunstâncias judiciais a autorizar a fixação de regime aberto. Aplicação do menor redutor para LARISSA em razão da quantidade de cocaína encontrada em sua casa. Manutenção da condenação pelo delito previsto no artigo 244-B do ECA por ser mais favorável aos réus. Envolvimento de adolescente nos crimes, demonstrado nos autos. Apelos de GERSON e MARCOS improvidos e de LARISSA e JÉSSYKA parcialmente providos.